Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ART. 85 §2o e §3, I, DO CPC. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DAS AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO.
1. No julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, decidiu-se pela necessária inclusão da União Federal nos feitos que discutem fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA.
1.1. No caso em análise, o medicamento possui registro na ANVISA, contudo, a indicação é off label, o que por si só não afasta o registro da agência reguladora, não atraindo, assim, a competência da União. Além disso, importante registrar que o medicamento é padronizado pelo Sistema Único de Saúde.
2. A Constituição Federal prevê: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
3. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV).
4. In casu, considerando que a indicação é para tratamento off label, devem ser aplicados os mesmos requisitos de concessão para medicamento sem padronização. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no caso de medicamentos não padronizados, desde que comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, o Estado é obrigado a fornecer.
5. Do arcabouço probatório, verificam-se preenchidos os requisitos, assim, não pode a Administração furtar-se do seu dever sob a justificativa de que o medicamento não está previsto em lista do Sistema Único de Saúde.
6. Os critérios previstos no Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios são de aplicação obrigatória, não sendo permitido ao julgador afastá-los fora das hipóteses excepcionais previstas na Lei.
7. No caso em apreço, deve ser reformada a sentença para fixar honorários de acordo com o proveito econômico.
8. Recursos conhecidos. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença. No mérito, apelo do réu não provido. Recurso das autoras conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.